Tribunal: STF
Processo: HC 196046
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Henrique da Silva Campos, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 622.473/SP.
    A impetrante alega haver sido negado o direito do paciente recorrer em liberdade - ante condenação a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática das infrações descritas no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90-, bem como determinada a prisão preventiva de ofício.
    Aponta constrangimento ilegal decorrente de ato, que, segundo assevera, olvidou os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Discorre sobre excesso de prazo da instrução e a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e a decisão que determinou a custódia. A esse respeito, aduz:
    “A ilegalidade é manifesta e arrepia em favor do paciente! A constrição ambulatorial do acusado (data da ordem de prisão, 26/09/2018), após o transcurso de cinco anos do início da persecução (data do fato 09/08/2013), três anos do oferecimento da denúncia (31/07/2015), vai de encontro aos alicerces propedêuticos que subsidiam qualquer decreto de prisão preventiva. Nada de novo, na audiência preliminar de instrução, em sede de primeira fase da liturgia do Tribunal do Júri, foi trazido ao bojo do processo para a cristalização de um postergado periculum libertatis, já que em fases anteriores, seja procedimental ou judicial, nenhuma autoridade pública suscitou o prejuízo em que a liberdade do paciente traria para a instrução ou para a preservação da integridade social”. 
    Requer,
    a) O conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus, para que deferindo a medida liminar, o paciente seja posto em liberdade em face das precárias decisões atacadas, bem como do estampado constrangimento ilegal (PRISAO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO E EXCESSO DE PRAZO PRA JULGAMENTO DO RECURSO), através da expedição do competente alvará de soltura. 
    b) Sejam dispensadas as informações, tendo em vista que o presente writ segue com as principais cópias processuais. 
    c) A coleta do parecer da Douta Procuradoria. 
    d) A concessão da ordem para confirmar a própria medida liminar.
    e) Por fim, caso entenda que não deve ser adotada as posições jurisprudenciais e demais fundamentações supramencionadas, requer que seja realizada a distinção entre os casos, conforme artigo 315, § 2º, e artigo 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, incluídos pela lei n. 13.964/2019, bem como artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, transportado por analogia, conforme artigo 3º do Código de Processo Penal. 
    Examinados os autos, decido.
    Registra-se que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 622.473/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a autoridade coatora registrou que a prisão se baseia na gravidade em concreto do delito e no risco de reiteração criminosa, destacando excertos da fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias:
    “observo ter sido a prisão preventiva mantida em decorrência da reiteração delitiva, reveladora da periculosidade do paciente, ’considerando seu envolvimento com o tráfico de drogas, a existência de condenação posterior, as circunstâncias em que os fatos ocorreram’, além do fato de a vítima ter sugerido que alterou sua versão ‘propositadamente por temor, inclusive abordada no corredor deste Tribunal por familiares para que o inocente [...]’ (e-STJ fl. 73)” (doc. 4) – grifei.
    Com efeito, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).
    No tocante ao excesso de prazo na formação de culpa, anoto que a decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo. A esse respeito consignou-se:
    “Na presente hipótese, o paciente foi condenado a uma pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão, e, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, os autos foram conclusos ao revisor no dia 22/10/2020, o que indica regular trâmite do recurso na Corte de origem” (doc. 4).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente